Tribunal: STF
Processo: HC 190620
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposta nulidade praticada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos da Ação Penal 841/DF.
    Os impetrantes alegam “ilegalidade manifesta quanto ao não cumprimento do rito procedimental previsto na Lei nº 8.038/90 e [no] Regimento Interno do STJ”, diante da não “comunicação do Paciente para comparecimento à sessão de julgamento, implicando em prejuízos e com indeferimento sem fundamento proferido na Corte” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Sustentam que “o rito previsto no Regimento Interno [do STJ] é bastante similar a uma sessão de tribunal do júri, ao designar a intimação das partes e de eventuais testemunhas que possam ser ouvidas no dia. Evidente que as testemunhas só serão arroladas caso necessário, entretanto, a intimação das partes é OBRIGATÓRIA” (pág. 7 da petição inicial).
    Explicam, nesse contexto, que, “mesmo com atualização de endereço comunicada, o Paciente não foi intimado para seu comparecimento ao julgamento, embora o envio da intimação tenha ocorrido para os outros corréus que foram devidamente intimados através de telegrama” (pág. 8 da petição inicial). 
    Entendem, por conseguinte, que se “negou totalmente ao Paciente a possibilidade de orientar seus advogados quanto aos argumentos fáticos efetivamente ocorridos, ainda mais se tratando de um réu que militava como advogado na própria área penal, o que agrava ainda mais o prejuízo” (pág. 18 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) Seja concedida a medida liminar para determinar a suspensão do trâmite da Ação Penal n.º 841/DF, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental;
    b) Seja a Autoridade Coatora notificada a prestar as informações do estilo, no prazo legal;
    c) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para a finalidade de se decretar a nulidade da sessão de julgamento, realizada sem a devida intimação do Paciente, determinando que seja realizada novamente, com a devida intimação de todas as partes, nos termos da Lei nº 8.038/90 e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (págs. 22-23 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem.
    À luz do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a intimação dos atos processuais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, Rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Com efeito, a intimação das partes para a sessão de julgamento perante os órgãos colegiados, quando houver advogado constituído, como no caso, ocorre por meio de publicação, no Diário Oficial, da inclusão em pauta da respectiva ação penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do próprio acusado para comparecer a tal ato. Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente desta Suprema Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ausência de obrigação legal de intimação pessoal do Recorrente para a sessão de julgamento da ação penal originária a que respondia em 2ª instância (art. 12 da Lei n. 8.038/1990 c/c o art. 475 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Rondônia). 2. Publicação da inclusão em pauta do julgamento da ação penal proposta contra o Recorrente no Diário Oficial; nome dos advogados constituídos do Recorrente; conhecimento da sessão. 3. Garantido o direito de defesa do Recorrente: desnecessidade de cautela especial do Poder Judiciário contra eventual ausência dos defensores constituídos e intimados na sessão de julgamento. 4. Ausência de prejuízo para o Recorrente pela nomeação de defensores públicos para acompanhamento da sessão de julgamento em substituição aos advogados constituídos, injustificadamente ausentes ao ato. 5. Pelo princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal sem a demonstração de prejuízo. Precedentes. 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes. 7. Sem demonstração da identidade de situações entre os corréus é inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal. 8. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.660/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    E que pese haver notícia nos autos de que os demais corrés, ou pelo menos parte deles, foram intimados para a sessão de julgamento via telegrama, essa providência não invalida a publicação da respectiva pauta de julgamento na imprensa oficial, como acredita a defesa. 
    Só ocorreria nulidade se não houvesse a inclusão do nome do acusado nas intimações feitas aos advogados, pela imprensa, o que, ainda assim, poderia ser sanado nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.
    Além disso, os advogados constituídos compareceram à sessão de julgamento realizada em 8/4/2019, tanto que sustentaram oralmente as razões defensivas, momento em que Ana Paula de Oliveira Rocha, advogada do paciente, suscitou, em questão de ordem, a nulidade daquele ato processual em razão da ausência de comunicação ao seu cliente da sessão, por telegrama, tese que foi rechaçada, peremptoriamente, pelos Ministros integrantes da Corte Especial do STJ (doc. eletrônico 15).
    Não é crível que, sabendo do agendamento prévio daquela sessão de julgamento, seus advogados tivessem se omitido e não comunicaram, a tempo, seu cliente para que, querendo, pudesse estar presente ao referido ato processual. Assim, eventual nulidade, se houvesse, seria imputável aos próprios advogados, fazendo incidir a regra contida no art. 565 do CPP, segundo o qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 
    Pelo princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, não se permite à parte arguir vício a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Nessa perspectiva, registro os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: HC 69.983/SP, de relatoria do Ministro Paulo Brossard; HC 71.761/SP, de relatoria do Ministro Sidney Sanches; HC 76.970/SP , de relatoria do Ministro Maurício Corrêa; RHC 84.900/RS, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 84.920/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e RHC 87.212/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Por fim, esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Seguindo essa linha de fundamentação, transcrevo a ementa do HC 82.899/SP, de relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “AÇÃO PENAL. Processo. […]. Ausência de prejuízo ao réu. Nulidade inexistente. HC denegado. Precedentes. Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu (grifei).
    Portanto, não vislumbro, na espécie, motivo lógico ou jurídico para anular a sessão de julgamento realizada nos autos da Ação Penal 841/DF do STJ, especialmente porque a defesa técnica foi exercida em sua plenitude durante o ato processual ora atacado e os impetrantes não lograram demonstrar, de forma concreta, o que mais poderia ter sido alegado em favor do paciente, que já não tenha sido durante toda a instrução processual.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator